Tribunal: TJES
Processo: 5026879-48.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE LUIZ DA COSTA ALTAFIM
Órgão julgador: JOSE LUIZ DA COSTA ALTAFIM
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Previdência privada
Data de julgamento: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5026879-48.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CAIXA VIDA E PREVIDENCIA S/A

APELADO: DANIEL MANCIO

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DE PESSOAS. PREVIDÊNCIA PRIVADA VGBL. INDICAÇÃO VÁLIDA DE BENEFICIÁRIO EXCLUSIVO. IRRELEVÂNCIA DA ORDEM DE VOCAÇÃO HEREDITÁRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por CAIXA VIDA E PREVIDÊNCIA S.A. contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados por DANIEL MANCIO, reconhecendo sua condição de beneficiário exclusivo do plano de previdência privada “Renda Caixa VGBL” (proposta nº 8058418000034-8, certificado nº 13522001). A decisão condenou a ré ao pagamento da totalidade da reserva constituída, no valor de R$ 172.264,96, descontados R$ 26.656,92 já recebidos, com correção monetária desde a contratação, juros de mora desde a citação e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é juridicamente válida a cláusula que designa o autor como beneficiário exclusivo do plano de previdência privada; (ii) determinar se é aplicável ao caso a regra do art. 792 do Código Civil, que prevê o pagamento do capital segurado conforme a ordem de vocação hereditária na ausência de beneficiário indicado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O contrato de seguro, nos termos do art. 757 do Código Civil, exige a predeterminação dos riscos e a definição prévia das partes e cláusulas essenciais, entre elas, a designação do beneficiário, cuja alteração só é admitida por ato voluntário e motivado do segurado, não sendo passível de substituição judicial sem vício ou causa de invalidade.

O art. 794 do Código Civil afasta a natureza hereditária da indenização securitária, estabelecendo que o capital estipulado não se submete a dívidas do segurado nem integra o acervo hereditário, devendo ser destinado exclusivamente ao beneficiário indicado.

A prova documental obtida do próprio sistema da ré confirma a indicação de DANIEL MANCIO como beneficiário exclusivo, com atribuição de 100% da reserva, conforme consta nos IDs 45869924 e 45869921, os quais gozam de presunção de veracidade por se tratarem de documentos oriundos de base sistêmica da própria seguradora.

A ausência de apresentação da apólice assinada pelo segurado, aliada ao requerimento da própria ré pelo julgamento antecipado, atraiu o ônus da prova nos termos do art. 373, II, do CPC, ônus do qual não se desincumbiu.

A aplicação do art. 792 do Código Civil exige a inexistência de beneficiário válido, o que não se verifica no caso concreto, sendo indevido o pagamento parcial a terceiros com base em rateio administrativo sem respaldo contratual.

A jurisprudência do STJ e dos tribunais estaduais é uníssona no sentido de que a ausência de indicação de beneficiário justifica o pagamento conforme a ordem legal, mas não autoriza o afastamento de designação válida expressa.

A tentativa de desconstituir a validade das provas extraídas de sistemas internos da seguradora, sem qualquer impugnação técnica ou demonstração de erro, é infundada e não prospera em sede recursal.

A fixação da correção monetária desde a contratação e dos juros de mora desde a citação observa a Súmula 632 do STJ e jurisprudência consolidada, não havendo error in judicando.

A discussão acerca de eventual retenção de imposto de renda não compromete o reconhecimento da condição de beneficiário exclusivo do recorrido, tratando-se de questão acessória a ser analisada em fase de cumprimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A indicação expressa e válida de beneficiário em plano de previdência privada impede a aplicação subsidiária da ordem de vocação hereditária prevista no art. 792 do Código Civil.

A ausência de apólice assinada e o não cumprimento do ônus probatório pelo segurador inviabilizam a desconstituição de provas produzidas por seus próprios sistemas internos.

O valor decorrente do seguro de vida ou previdência privada não integra a herança nem se sujeita a partilha, sendo devido exclusivamente ao beneficiário designado.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 757, 792 e 794; CPC, arts. 373, II, e 85, §§ 2º e 11.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgInt no AREsp 2469445/SC, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 15.04.2024, DJe 17.04.2024.
TJ-ES, Apelação Cível nº 5001495-13.2021.8.08.0049, Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira.
TJ-GO, Apelação Cível nº 5277856-93.2017.8.09.0051, Rel. Desª Juliana Pereira Diniz Prudente.
TJ-MG, AC nº 5006251-74.2022.8.13.0701, Rel. Des. José de Carvalho Barbosa, j. 14.09.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, a unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL:
5026879-48.2024.8.08.0024

APTE:
CAIXA VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.

APD
O
:
DANIEL MANCIO

RELATOR:
DES.

ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Eminentes Pares, a controvérsia restringe-se à análise da juridicidade da sentença que, nos autos da demanda proposta por DANIEL MANCIO, julgou procedentes os pedidos para reconhecer sua condição de beneficiário exclusivo do plano de previdência privada “Renda Caixa VGBL” (proposta nº 8058418000034-8, certificado nº 13522001), condenando a ré CAIXA VIDA E PREVIDÊNCIA S.A. ao pagamento da totalidade da reserva constituída, no valor de R$ 172.264,96, abatidos os R$ 26.656,92 já recebidos, com correção monetária desde a contratação, juros de mora a partir da citação, e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

Pois bem.

Consoante é cediço, a definição e a delimitação da relação jurídica de natureza securitária encontra-se delineada no art. 757 do Código Civil, segundo o qual “
pelo contrato de seguro, o segurador se obriga, mediante o pagamento do prêmio, a garantir interesse legítimo do segurado, relativo a pessoa ou a coisa, contra riscos predeterminados
”.

Como se infere da parte final do aludido dispositivo legal, a predeterminação dos riscos e a conformação das cláusulas essenciais – entre as quais se inclui a indicação do beneficiário no seguro de pessoas – compõem a álea própria do ajuste, condicionando o equilíbrio atuarial e a segurança jurídica do vínculo obrigacional.

A importância de se estabelecer, de forma antecipada, a exata configuração das prestações e sujeitos da garantia visa a preservar a comutatividade do que é comutativo e a aleatoriedade do que é aleatório, evitando-se intervenções heterotópicas que desfigurem o desenho contratual.

Nesse prisma, a cláusula beneficiária, ainda que passível de alteração pelo segurado enquanto vigente o pacto, não se converte,
ipso facto
, em variável aberta à substituição judicial sem demonstração de vício, invalidade ou causa legal específica de ineficácia.

Nesse sentido, o seguro de vida não é considerado herança, conforme o art. 794 do Código Civil,
in verbis
:

Art. 794. No seguro de vida ou de acidentes pessoais para o caso de morte, o capital estipulado não está sujeito às dívidas do segurado, nem se considera herança para todos os efeitos de direito.

E não sendo herança, o capital segurado deve
ser
pago aos beneficiários indicados na apólice.

Nesse sentido, leciona Flávio Tartuce:

"Nos casos de seguro de vida ou de acidentes pessoais para o caso de morte, o capital estipulado não está sujeito às dívidas do segurado, nem se considera como herança para todos os efeitos de direito (art. 794 do CC). Isso porque o valor deverá ser revertido ao beneficiário, não aos herdeiros ou ao espólio do segurado falecido."
(Manual de Direito Civil, Volume Único, São Paulo, Editora Método. 2012, pg. 765).

No caso dos autos, o juízo
a quo
reconheceu, com base em prova documental obtida dos próprios sistemas da seguradora, que o autor/apelado foi indicado como beneficiário exclusivo da totalidade da reserva do plano. A consulta ao portal de serviços online da própria ré (ID 45869924, fl. 32) e o print do sistema interno por ela juntado (ID 45869921, fl. 32) evidenciam a designação de 100% do capital em favor do recorrido.

Além disso, a ré não apresentou a apólice assinada do segurado, embora tenha sido instada a especificar as provas que pretendia produzir, vindo a requerer julgamento antecipado, atraindo a aplicação do art. 373, II, do CPC, que lhe impunha o ônus de produzir prova em sentido contrário.

Portanto, não há falar em aplicação do art. 792 do Código Civil, que dispõe:

Art. 792. Na falta de indicação da pessoa ou beneficiário, ou se por qualquer motivo não prevalecer a que for feita, o capital segurado será pago por metade ao cônjuge não separado judicialmente, e o restante aos herdeiros do segurado, obedecida a ordem da vocação hereditária

Somente na ausência de beneficiário indicado, ou na ineficácia da indicação, incidiria a ordem de vocação hereditária. No caso concreto, ao revés, ficou demonstrada a existência de designação válida, o que afasta a pretensão recursal de legitimar o rateio administrativo já realizado.

A alegação da apelante de que as “telas sistêmicas” seriam provas unilaterais carece de consistência, pois tais documentos são oriundos de seus próprios sistemas internos, circunstância que lhes confere presunção de veracidade e torna insustentável a tentativa de desconstituí-los em sede recursal. A ausência de apresentação da apólice assinada, ademais, reforça a conclusão de que não se desincumbiu do ônus probatório que lhe cabia.

A jurisprudência e a letra do art. 794 do Código Civil, de mais a mais, reforçam que a indenização do seguro de vida não integra a herança, não se confundindo com a partilha sucessória. É dizer: a escolha do beneficiário, enquanto expressão da autonomia privada em contrato de seguro de pessoas, é livre e eficaz, não dependendo da existência de vínculo familiar nem se submetendo à ordem de vocação hereditária, a qual somente tem incidência nas hipóteses legalmente previstas (falta ou ineficácia da indicação).

Por conseguinte, princípios de índole constitucional – dignidade, solidariedade, proteção da infância – não autorizam, por si sós, a alteração judicial da cláusula beneficiária quando ausentes vícios ou ilicitudes contratuais, devendo ser harmonizados com o regime legal específico do seguro, sob pena de vulnerar a segurança jurídica e a previsibilidade atuarial do sistema.

A propósito, colhem-se os seguintes julgados:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE SEGURO DE VIDA EM GRUPO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DE DISPOSITIVO OU TESE . SÚMULAS N. 282 DO STF E 211 DO STJ.
AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE BENEFICIÁRIO. DIREITO DOS HERDEIROS . ART. 792 DO CÓDIGO CIVIL. ORDEM DE VOCAÇÃO HEREDITÁRIA PREVISTA NO PRÓPRIO CONTRATO.
INVIÁVEL REVER AS PROVAS E ANALISAR O CONTRATO . SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O prequestionamento é exigência inafastável contida na própria previsão constitucional, impondo-se como um dos principais pressupostos ao conhecimento do recurso especial - Súmulas n. 282/STF e 211/STJ. Também não é o caso de se considerar a ocorrência do prequestionamento ficto/implícito .
2. Com efeito, a conclusão adotada pelo Tribunal de origem está em perfeita harmonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a qual se firmou no sentido de que não havendo indicação específica dos beneficiários da apólice de seguro, a indenização será paga nos termos da ordem de vocação hereditária
. 3. Modificar o entendimento do Tribunal local, (acerca da ausência de indicação de beneficiário na apólice e que o pagamento seguiu a ordem de vocação hereditária conforme prevista no contrato) não prescindiria do reexame de matéria fático-probatória e de termos contratuais, o que é inviável devido ao óbice das Súmulas 5 e 7/STJ . 4. De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a incidência da Súmula n. 7/STJ impossibilita o conhecimento do recurso especial por ambas as alíneas do permissivo constitucional, porquanto não é possível encontrar similitude fática entre o acórdão recorrido e os arestos paradigmas, uma vez que as suas conclusões díspares ocorreram não em virtude de entendimentos diversos sobre uma mesma questão legal, mas sim de fundamentações baseadas em fatos, provas e circunstâncias específicas de cada processo. 5 . Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AREsp: 2469445 SC 2023/0319722-0, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 15/04/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/04/2024)

ACÓRDÃO APELAÇÃO CÍVEL Nº 5001495-13.2021.8.08 .0049 APELANTE: ROSEMERE APARECIDA AMÂNCIO APELADO: ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA EMENTA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – EXIBIÇÃO DOS DOCUMENTOS PELA SEGURADO – CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO IMPOSTA NA SENTENÇA – EXTINÇÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – RECURSO DESPROVIDO. 1. - Por expressa disposição legal o juiz pode ordenar que a parte exiba documento ou coisa que se encontre em seu poder ( CPC/2015, art. 396, caput) . Cumprimento de sentença da ação de exibição de documentos que determinou a exibição de documentos para a comprovação da contratação do seguro pelo falecido segurado. 2. - A exibição das apólices de seguro e dos certificados individuais dos seguros, acompanhada das condições gerais do seguro, autoriza a extinção do cumprimento de sentença da ação de exibição de documentos pelo cumprimento da obrigação ( CPC, art. 924, inciso II) .
3. - Na falta de indicação de beneficiários, as condições gerais do seguro estabelecem que o seguro será pago respeitada a ordem de vocação legal, no caso, entre a companheira do falecido segurado, ora apelante, e os filhos do apelado.
4. - Recurso desprovido . VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Eminente Relator. Vitória, ES, ____ de __________ de 2024. RELATOR (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50014951320218080049, Relator.: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, 2ª Câmara Cível)

“
[...] I
n casu, cabe verificar o disposto no art. 792 do Código Civil Brasileiro, quando estabelece que na falta de indicação da pessoa ou beneficiário, ou se por qualquer motivo não prevalecer a que for feita, o capital segurado será pago por metade ao cônjuge não separado judicialmente, e o restante aos herdeiros do segurado, obedecida a ordem de vocação hereditária.
[...]. (TJ-ES - APL: 00201861720168080024, Relator: Ronaldo Gonçalves De Sousa, Data de Julgamento: 12/11/2019, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 21/11/2019).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS E COBRANÇA DE SEGURO DE VIDA COLETIVO. MORTE DO SEGURADO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM AFASTADA . NEGATIVA DE COBERTURA POR FALTA DE DOCUMENTAÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. DOCUMENTAÇÃO FORNECIDA SUFICIENTE. SINISTRO COMPROVADO . INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DEVIDA. SENTENÇA CONFIRMADA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS.
1. Nos contratos de seguro de vida, ocorrendo o óbito do segurado, o capital será pago aos beneficiários indicados na apólice ou, não havendo indicação, será pago metade ao cônjuge/companheiro e o restante aos herdeiros, respeitada a ordem de vocação hereditária, nos termos do art. 792, do CC.
2. Comprovado o vínculo familiar e hereditário entre as partes autoras e o segurado (companheira e filhos), estas se afiguram como suas beneficiárias, nos moldes do art . 792 do CC e, por corolário, são legítimas para pleitear o recebimento da indenização securitária. Ilegitimidade ativa ad causam afastada. 3. Inviável a negativa da seguradora ré/apelante em proceder o pagamento do capital segurado aos autores/apelados, pela falta de documentação comprobatória do sinistro, quando os documentos já apresentados comprovem a contratação do seguro de vida, a qualidade de beneficiários e a morte do segurado . 4. Conquanto o dever de informação acerca da abrangência da apólice de seguro de vida em grupo seja exclusivo da estipulante, e não da seguradora, conforme assenta o Tema 1.112 do STJ, tal fato não exime a seguradora de sua responsabilidade pelo pagamento da indenização securitária. 5 . Diante do não provimento do recurso, torna-se impositiva a majoração da verba honorária sucumbencial, a teor do que dispõe o art. 85, § 11, do CPC. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA, MAS NÃO PROVIDA. (TJ-GO - Apelação Cível: 5277856-93 .2017.8.09.0051 GOIÂNIA, Relator.: Des(a) . JULIANA PEREIRA DINIZ PRUDENTE, 8ª Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - SEGURO DE VIDA - AUSÊNCIA DE DESIGNAÇÃO EXPRESSA DE BENEFICIÁRIO - OBSERVÂNCIA DA ORDEM DE VOCAÇÃO HEREDITÁRIA - INTELIGÊNCIA DO ART. 792 DO CC - NEGATIVA DE PAGAMENTO PELA SEGURADORA - MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS.
Tratando-se de seguro de vida, na ausência de indicação pelo segurado dos beneficiários do seguro contratado, os herdeiros legais serão os beneficiários, sempre em observância à ordem de vocação hereditária, consoante o disposto no art. 792 do mesmo Diploma Legal.
A negativa de pagamento de indenização securitária constitui mero descumprimento contratual, não sendo hábil a ensejar, por si só, dano moral indenizável. (TJ-MG - AC: 50062517420228130701, Relator: Des.(a) José de Carvalho Barbosa, Data de Julgamento: 14/09/2023, 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/09/2023).

No tocante às verbas acessórias, a sentença fixou correção monetária desde a contratação, com fulcro na Súmula 632 do STJ e no AgRg no REsp 1.328.730/SP, e juros moratórios desde a citação, nos termos do AgInt no AREsp 1.167.778/SP, aplicando-se a taxa legal prevista no art. 406, § 1º, do Código Civil. Tais critérios encontram amparo na jurisprudência consolidada e não foram infirmados pela apelante.

Quanto à alegação de retenção do imposto de renda na fonte, observa-se que a sentença não acolheu expressamente tal tese, limitando-se ao comando condenatório principal. Todavia, tal argumento não tem o condão de infirmar o reconhecimento do recorrido como beneficiário exclusivo, tratando-se de questão de ordem acessória a ser eventualmente discutida em fase de cumprimento de sentença, sem afetar o núcleo da obrigação securitária.

Destarte, a sentença enfrentou adequadamente as questões de fato e de direito, apreciando as provas constantes dos autos e aplicando corretamente a legislação pertinente. O recurso, ao insistir na aplicação do art. 792 do CC, desconsidera a prova inequívoca da indicação de beneficiário e busca legitimar pagamento administrativo que não encontra respaldo no ordenamento jurídico.

Ante o exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
, mantendo integralmente a sentença por seus próprios fundamentos.

Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios fixados em favor do recorrido em 1% sobre o valor da condenação.

No mais, registro desde já, ficam as partes advertidas que a oposição de embargos com o escopo precípuo de reanálise do pedido possui nítido caráter protelatório, a ensejar a incidência da multa prevista no artigo 1.026, §2º, do CPC (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 431.164/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 13/10/2014).

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.